Tribunal: TJES
Processo: 0012529-15.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012529-15.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIDOS ENGENHARIA, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SUFICIÊNCIA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por devedores contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação monitória ajuizada por instituição financeira. Sustentam omissões quanto (i) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente sobre onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual; e (ii) à exigência legal de apresentação de demonstrativo pormenorizado da evolução do débito, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de aplicabilidade do CDC e de abusividade dos juros; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à suficiência da memória de cálculo apresentada pelo credor para instruir a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.

A omissão que justifica embargos ocorre quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verificou (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022).

O acórdão enfrentou expressamente a questão da abusividade dos juros, ressaltando que a mera comparação com a taxa média de mercado não basta para caracterizar onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024).

Também apreciou a alegação de insuficiência da memória de cálculo, concluindo pela validade do contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito como prova escrita apta à ação monitória, em consonância com a Súmula nº 247 do STJ (AgInt no AREsp nº 2.492.661/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.06.2024).

As razões dos embargantes traduzem inconformismo com a solução adotada, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de abusividade dos juros bancários exige prova de onerosidade excessiva concreta, não sendo suficiente a simples comparação com a taxa média de mercado.

O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para a ação monitória, conforme Súmula nº 247 do STJ.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 4º, III, e 6º, V; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.492.661/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.127.397/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, Súmula nº 247.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº 0012529-15.2017.8.08.0048

EMBARGANTE
S
:
UNIDOS ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unidos Engenharia, Manutenção e Serviços Ltda. e outros em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissões no julgado. A primeira refere-se à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à onerosidade excessiva e ao desequilíbrio contratual (arts. 4º, III, e 6º, V, do CDC), que, segundo alegam, não foram devidamente enfrentados pelo colegiado.

A segunda diz respeito à ausência de manifestação sobre a necessidade de apresentação de um demonstrativo pormenorizado da evolução do débito, conforme exigido pelo art. 28, §2º, I e II, da Lei nº 10.931/04, o que tornaria o documento apresentado pelo banco inapto a instruir a ação monitória.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com fins de prequestionamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelos embargantes, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento.

Quanto à primeira omissão, referente à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à abusividade dos juros, o acórdão foi explícito ao tratar da controvérsia.

Embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a incidência da legislação consumerista, não houve a inversão do ônus da prova, de modo que caberia aos embargantes comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Ocorre que, conforme destacado no voto condutor, a referida providência não foi cumprida. A singela alegação de abusividade na taxa de juros, desacompanhada de prova robusta da onerosidade excessiva, não conduz à procedência dos embargos monitórios.

Reitero as conclusões deste órgão fracionário acerca dessa questão:

Fixado este ponto, melhor sorte não assiste aos apelantes quando alegam a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

Afinal, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes.”(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.” (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Portanto, a singela comparação levada a efeito nas razões recursais não é capaz de revelar, por si só, qualquer abusividade, porquanto a taxa do contrato (28,2% a.a.) restou fixada pouco acima da média praticada à época (25,51% a.a.).

Também sem razão os recorrentes no que tange à segunda omissão, atinente à suficiência da memória de cálculo e à inobservância da Lei nº 10.931/04.

A questão foi decidida de forma clara e fundamentada, com base em entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se o trecho pertinente do acórdão:

De saída, afasto a alegada ofensa ao disposto no art. 700, §2º, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (...) § 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

E isso porque, além do citado instrumento contratual, cuidou a instituição financeira de apresentar o demonstrativo de conta vinculada, sendo este prova escrita suficiente para cobrança pelo procedimento monitório, possibilitando aferir a origem dos débitos e o montante devido.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 247/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 2. Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. [...] (AgInt no AREsp n. 2.492.661/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. [...] CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ). [...] (AgInt no AREsp n. 2.127.397/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

De fácil constatação, portanto, que o colegiado enfrentou os argumentos necessários ao deslinde da controvérsia, concluindo pela suficiência dos documentos que instruíram a petição inicial, o que, por via de consequência, afasta a alegada violação à Lei nº 10.931/04.

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se, por via transversa, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)